Tribunal: STF
Processo: RE 1295927
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que entendeu fazer jus a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU, à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, em razão de sua prestação de serviços públicos e que está assim ementado:
    “APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IPTU, IMPOSTO TERRITORIAL, TAXA DE EMOLUMENTOS E TAXA DE COLETA DE LIXO.
    (…) MÉRITO. Imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, “a”, da CF que pode ser estendida à apelada. Impossibilidade de cobrança, pela apelante, de IPTU e imposto territorial. A imunidade tributária recíproca restringe-se aos impostos, sendo permitido à apelante cobrar taxas de emolumentos e taxas de coleta de lixo. Honorários advocatícios devidos ao patrono da apelada, ante o êxito obtido relativamente ao IPTU e imposto territorial Quantia arbitrada em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, que, contudo, merece ser reduzida para R$ 700,00 (setecentos reais). Sentença reformada em parte. Apelação provida em parte, para afastar a imunidade tributária recíproca relativamente às taxas de lixo e de emolumentos e reduzir os honorários advocatícios para R$ 700,00 (setecentos reais).”
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    De início, importante pontuar que, a respeito da matéria em causa, ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal fixaram entendimento no sentido de reconhecer a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a da Carta Magna apenas às Sociedade de Economia mista que prestem serviço público essencial em regime de exclusividade. (ARE 944.558- -AgR/MG, Ministra Rosa Weber; ARE 1.236.338-AgR-Segundo/SP, Ministro Edson Fachin, cujas ementas ouso transcrever abaixo):
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇOS PÚBLICOS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. RECURSO MANEJADO EM 1º.6.2016.
    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a imunidade tributária prevista na alínea ‘a’ do art. 150, VI, da Constituição Federal alcança a sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sem caráter concorrencial(…).”
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA QUE NÃO DESEMPENHA SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
    1. Nos termos da jurisprudência do STF, para que seja assegurada a garantia prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, não se exige somente que a empresa estatal preste serviço público essencial, mas também que o serviço seja prestado em regime de exclusividade.
    2. ‘In casu’, a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo), por ser sociedade de economia mista dedicada à construção de habitações populares, não presta serviço público em caráter exclusivo, tendo em vista que programas de acesso à moradia de interesse social são abertos a diversas empreiteiras e agentes financeiros que atuam no segmento da construção civil.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros -, os seguintes precedentes: ARE 1.165.646/SP, Ministro Edson Fachin; ARE 1.204.640/SP, Ministro Gilmar Mendes; ARE 1.211.570/SP, Ministro Ricardo Lewandowski).
    O acórdão recorrido diverge do aludido entendimento.
    Isso porque a empresa recorrida, sociedade de economia mista, presta serviço público em caráter concorrencial.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c §1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer a ausência de extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Carta Magna, à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU.
    Invertam-se os ônus de sucumbência.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de dezembro de 2020
Ministro NUNES MARQUES
Relator